Tribunal: STF
Processo: ARE 1530655
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÁO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO. EC 103/2019. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, tendente a desafiar acórdão da 4º Turma Recursal da Justiça Federal do Paraná que manteve sentença que, a sua vez, reconhecera e averbara período determinado como tempo de contribuição previdenciária e, ademais concedera-lhe aposentadoria nos termos do disposto no artigo 17 da Emenda Constitucional 103/2019.



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos arts. 3º e 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019 e ao art. 5º, XXVI da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que esbarraria na Súmula 279 do STF e no debate infraconstitucional.  



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, do exame do caso, emana que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos quanto às condições de cumprimento e à análise, in casu, da existência de direito adquirido no contexto da Emenda Constitucional 103/2019, o que não é cognoscível em sede de recurso extraordinário. Tal pretensão, a propósito, não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo, como é cediço, restringe-se a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 desta Suprema Corte.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, diante do óbice intransponível do verbete sumular citado.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a questão:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. IV, alínea “a”, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;